Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711734-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (ID 9486780 - Pág. 43) proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, nos autos no 0724879-49.2019.8.07.0016, em audiência de justificação, a qual manteve a decisão (ID 9486780 - Pág. 29) que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência feita por Sandra Ferreira Santos (requerente) em face de seu marido, Erodaque de Almeida Santos (requerido), pedindo seu afastamento do lar e proibição de contato, por considerar que não se evidencia concreta situação de risco, uma vez que a requerente não mantém contato com o requerido. Decisão proferida por esta relatoria acolhendo a liminar e deferindo as medidas protetivas de urgência requeridas (ID 9548595 - Págs. 1/3). Certidão do Oficial de Justiça (ID 20938802 - Pág. 1) informando a intimação da ofendida, que declarou não residir mais no Distrito Federal e que não existe mais qualquer situação de risco, não necessitando mais das medidas protetivas. Em parecer, a Procuradoria de Justiça (ID 21358533 - Pág. 1) oficia pela improcedência da Reclamação. É o relatório. Considerando-se a certidão do Oficial de Justiça (ID 20938802 - Pág. 1), que noticia a intimação da ofendida, mediante contato via whatsapp, declarando não residir mais no Distrito Federal e que não existe mais qualquer situação de risco, não necessitando mais das medidas protetivas, ENCAMINHEM-SE os autos à Promotoria de Justiça – 1o grau, para que se manifeste sobre o teor da referida certidão, tendo em vista que a comunicação ocorreu por sistema eletrônico de mensagens. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020 17:19:41. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator